Tribunal: CARF
Processo: 11128.007326/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007326/2010-28
ACÓRDÃO
3003-002.722 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA DE NATUREZA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TEMA 1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “f” do Decreto-lei no 37/66
tem natureza estritamente aduaneira atraindo a aplicação da prescrição
intercorrente nos termos do Tema 1293 do STJ no tocante ao prazo
prescricional trienal. Inteligência dos preceitos estabelecidos nos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.722 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007326/2010-28
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo, a seguir, o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 10), protocolado em 10/11/2010, notificado ao
interessado em 29/11/2010 (fls.33), para constituição da multa pela não prestação de
informações sobre carga armazenada, na forma e no prazo estabelecido pela RFB, em
descumprimento aos termos contidos no art.351, da Instrução Normativa RFB no
800/2007, c/c art.5o2, da Instrução Normativa RFB no 680/2006, no valor total igual a R$
5.000,00, com fundamento no art. 107 - IV - "f", do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo relato da fiscalização (fls.06 a 09), o container SUDU851337-5, embora se
encontrasse armazenado desde o dia 20/10/2010, às 00h10 (fls.20), somente teve a
presença de carga registrada no Siscomex em 20/10/2010, às 12h14 (fls.27), após
diligência da fiscalização aduaneira no Recinto Alfandegado do autuado (à fls.15, termo de
constatação).
Em 28/12/2010, o interessado apresentou impugnação (fls.51 a 73), por meio de seu
advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que houve acusação de que a impugnante teria causado "embaraço à fiscalização",
embora a fiscalização tinha pleno acesso a todas as informações sobre o container em
questão, "independentemente do registro de sua entrada no Terminal da Requerente"
(fls.64, último parágrafo);
b) que teria havido incorreta tipificação legal no auto de infração, acarretando sua
nulidade, já que não teria havido omissão na prestação de informações;
c) que teve problemas em seu sistema informatizado, o que a impediu de registrar
prontamente a chegada do container no Recinto Alfandegado;
d) que não teria havido qualquer intuito de causar prejuízo à Fazenda Nacional ou aos
controles aduaneiros;
e) que deveria ser convertido o feito em diligência, tendo apresentado quesitos e indicado
assistente técnico (fls.69/70).
Nos pedidos formulados, demandou pela improcedência do lançamento.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ em Florianópolis negou provimento à impugnação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese,
(i) em preliminar: a ocorrência de prescrição intercorrente; a nulidade do “Termo
de Ocorrência e Constatação”, pois teria sido emitido unilateralmente, sem a
ciência do interessado; a ocorrência de denúncia espontânea; a ofensa ao
princípio da legalidade, pois a autuação estaria fundada em instruções
normativas; a nulidade da decisão recorrida por negar pedido de diligência
sem devida fundamentação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.722 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007326/2010-28
3
(ii) no mérito: a insubsistência da autuação, pois a multa constituída careceria de
tipicidade, os controles aduaneiros não seriam prejudicados - uma vez que as
operações portuárias seriam permanentemente monitoradas pela fiscalização
fazendária -, a recorrente não teria deixado de prestar informações aludidas
pela fiscalização, os dispositivos que embasaram a autuação teriam sido
revogados pela IN RFB no 1473/2014. Sustenta, ainda, que a multa viola os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, por fim, pela
conversão do julgamento em diligência para a resposta de quesitos que
formula em seu recurso.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, verifica-se que o feito versa sobre a exigência da penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “f” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n.o 10.833/2003.
A multa aqui tratada é de natureza administrativa (aduaneira não tributária),
decorrendo daí a necessidade de se analisar eventual aplicação da prescrição intercorrente ao
presente caso, à luz dos precedentes vinculantes do STJ.
Nesse ponto, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp no 2147578/SP e REsp
no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias. Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.722 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007326/2010-28
4
A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Pois bem. Voltando ao caso concreto, observa-se que a ciência do auto de infração
se deu em 29/11/2010 (fls. 33). O sujeito passivo apresentou impugnação em 28/12/2010 (fls. 51),
e a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 25/09/2018 (fls. 115). Em 23/10/2018, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário (fls. 117), o qual está sendo apreciado nesta
oportunidade.
Considerando que entre a impugnação e a decisão de primeira instância escoou
prazo superior a três anos, sem qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo,
entendo caracterizada a prescrição intercorrente.
Diante do exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente,
aplicando-se o tema 1293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 158
DF CARF MF
Original